Tribunal: STF
Processo: ARE 1397873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA QUE SE DEDICA À COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. ISENÇÃO DE ICMS RECONHECIDA PELO CONVÊNIO CONFAZ Nº 01/1999. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7428/2019, QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO FISCAL E DETERMINA O DEPÓSITO DE 10% DO MONTANTE CORRESPONDENTE À ISENÇÃO EM FAVOR DO FEEF (FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL). PROVIDÊNCIA LEGAL ESTATUÍDA COM O PROPÓSITO DE COMBATER A CRISE FINANCEIRA QUE ATINGIU O ESTADO DO RIO DE JANEIRO A PARTIR DO ANO DE 2016. SENTENÇA QUE DENEGA A SEGURANÇA. DECISÃO ESCORREITA. A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA APENAS SUSPENDE A EFICÁCIA DA NORMA IMPOSITIVA, DE MODO QUE A SUA REVOGAÇÃO OU INTERRUPÇÃO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, APENAS RESTAURA OS EFEITOS DA LEI TRIBUTÁRIA SOBRESTADA. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA CRIAÇÃO DE TRIBUTO NOVO E INFIRMA A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANUALIDADE E ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. POSIÇÃO FIRMADA PELO STF, NO SENTIDO DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ÀS NORMAS TRIBUTÁRIAS QUE APENAS ALTERAM O PRAZO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO, AINDA QUE ANTECIPANDO-O (RE 274.949 / SC). MATÉRIA PACIFICADA NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA, TENDO EM VISTA A DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7428/2019, QUE INSTITUIU A COBRANÇA IMPUGNADA. DECISÃO PROLATADA EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (REPRESENTAÇÃO Nº 0063240-02.2016.8.19.0000). ARESTO QUE PRODUZ EFEITO VINCULANTE EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 103 DO RITJERJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 148; 149; 150, II, III, alíneas “a” e “b”; 155, § 2°; 167, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente